Tribunal: TJDFT
Processo: 0766293-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA. CARÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. REQUERIMENTO NEGADO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de quantias pagas, na forma dobrada, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, e indenização por danos morais, tendo a sentença julgado improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, tendo a parte ré impugnado tal pedido em contrarrazões. Nesse sentido, houve decisão para que a parte autora juntasse documentos que demonstrassem seu estado de hipossuficiência, contudo quedou-se inerte. Por isso, houve indeferimento do pedido e determinação para que recolhesse as custas no prazo de 48h, sob pena de deserção, prazo esse que transcorreu em branco (ID. Num. 36493559- Pág. 1 ao Num. 37694722- Pág. 1).
3. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e de preparo, que deve ser feito em até 48 horas após a apresentação do recurso, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. Para interpor recurso inominado, o recorrente deve efetuar o preparo, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. Conforme o Enunciado 80 - FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15".
5. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.